Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA. TRANSPORTE DE CARGA. ROUBO DE VEÍCULO E MERCADORIAS. EVENTO DE FORÇA MAIOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA.
I. O roubo de carga com ameaça de arma de fogo constitui evento de força maior que exclui a responsabilidade civil da transportadora, salvo quando demonstrada sua negligência ou imprudência, nos termos do artigo 389 do Código Civil.
II. Apelação desprovida.